Tribunal: TJDFT
Processo: 0732053-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 42 DA LAT. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NAS PROXIMIDADES DO BATALHÃO POLICIAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prática de crime no curso do cumprimento de pena, por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, exigindo maior censura.
2. O exame da circunstância especial, contida no art. 42 da LAT, dever ser realizado de forma conjunta para a natureza e a quantidade da substância comercializada no tráfico. Na hipótese, é correta a avaliação referente à natureza da substância apreendida, por se tratar de “crack”, tóxico de alto poder destrutivo. Contudo, a quantidade total do tóxico apreendida (3,16g) não se mostra suficiente para a modulação negativa da circunstância especial contida no normativo.
3. A incidência da causa de aumento específica, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é adequada ao caso, uma vez que o tráfico de drogas foi praticado nas proximidades do 9o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e da Força Nacional.
4. Recurso parcialmente provido.